Tribunal: TJDFT
Processo: 0738421-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0738421-17.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRISCILA DE OLIVEIRA LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS DA SEE/DF D E C I S Ã O Vistos, etc., Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por PRISCILA DE OLIVEIRA LIMA contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos do mandado de segurança impetrado pela parte retromencionada contra ato reputado ilegal e abusivo praticado por Rayanne Ferreira dos Santos, Gerente da Gerência de Seleção e Provimento da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (GSELP-SEE/DF), indeferiu o pedido liminar de suspensão dos efeitos do ato coator para determinar a posse e o exercício provisórios da impetrante no cargo/especialidade Técnico de Gestão Educacional/Secretário Escolar, ao fundamento de que “não há como permitir sua posse no cargo, porque não detém a documentação exigida pelo edital. O acolhimento do pedido importa em descumprimento das regras estabelecidas pelo edital, o que caracterizaria ofensa à legalidade”. Alega a agravante que impetrou mandado de segurança, em 26/11/2021, contra ato reputado ilegal e abusivo praticado por Rayanne Ferreira dos Santos, Gerente da Gerência de Seleção e Provimento da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (GSELP-SEE/DF), consubstanciado na recusa em aceitar a declaração de conclusão do Curso Técnico de Nível Médio em Secretaria Escolar em substituição ao certificado de conclusão (diploma), o que obstaculizou sua posse no cargo público de Técnico de Gestão Educacional/Secretário Escolar, da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEE/DF. Consigna que participou de concurso público da SEE/DF, para o cargo retromencionado, tendo logrado êxito, porém está impedida de tomar posse por não ter apresentado certificado de conclusão de Curso Técnico em Secretariado, conforme exigido em edital. Afirma que, não obstante o disposto, está apta a tomar posse no referido cargo uma vez que cumpriu a exigência de realização do citado curso, o que pode ser comprovado mediante a apresentação da respectiva declaração de conclusão e de histórico escolar, tendo ressaltado que os trâmites para obtenção do diploma já foram iniciados e estão em fase de conclusão, conforme documentação anexa, obtida ontem no dia 30/11/2021. Sustenta que é incontroversa a conclusão do curso de Técnico em Secretariado anteriormente à data designada para a posse e que, independentemente do tempo de conclusão, cumpriu a exigência de ser formada no referido curso e está apta a realizar todas as atividades que o cargo público exige. Invoca a Súmula no 266 do STJ e o excesso de formalismo, de modo que não pode ter seu direito obstaculizado por ainda não ter sido expedido seu diploma. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos do ato coator e a permissão para que tome posse no cargo de Técnico de Gestão Educacional/Secretário Escolar. No mérito, requer a confirmação da liminar vindicada. Dispensado de preparo em razão da gratuidade judiciária concedida no ID 109953810 do processo de origem. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e dispensado de recolhimento do preparo, afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Dito isso, interpretando o pedido à luz do conjunto da postulação (CPC, art. 322, § 2o), observa-se que há pleitos de tutela de urgência volvidos tanto à concessão de efeito suspensivo como à própria antecipação da tutela recursal. Esta última espécie de provimento provisório de urgência exige um grau mais elevado de verossimilhança, e, por zelo e cautela, reputo necessário instaurar no caso à baila o regular devido processo legal, assegurando ao agravado oportunidade para o exercício do contraditório e da ampla defesa. Não obstante o disposto, ante o risco ao resultado útil do processo, de forma a evitar o perecimento do direito almejado pela agravante concederei, nesta oportunidade, apenas parte da tutela antecipada no sentido de reservar uma vaga no cargo público de Técnico de Gestão Educacional/Secretário Escolar, da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEE/DF, em favor da agravante, visando à eventual posse, caso concedida a segurança. A probabilidade do direito será a seguir externada em maiores detalhes e também servirá para fundamentar o pedido de concessão de efeito suspensivo. Na ocasião, entendo prudente concedê-lo. Consoante sabido e consabido, nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do art. 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. In casu, verifico que a pretensão liminar em questão, buscada pela parte agravante, atende aos aludidos pressupostos. Isso porque, da leitura do art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009, ao despachar a inicial, o juiz ordenará “que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica” e, na espécie, verifica-se que houve recusa em aceitar a declaração de conclusão de curso apresentada pela agravante em substituição ao certificado de conclusão (diploma), o que obstaculizou sua posse no cargo público de Técnico de Gestão Educacional/Secretário Escolar, da SEE/DF. Segundo a Súmula no 266 do Superior Tribunal de Justiça – STJ, "o diploma ou a habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não da inscrição para o concurso público". Logo, depreende-se que o certificado de conclusão de curso ou diploma apenas poderá ser exigido quando da posse do candidato. Em que pese o disposto, registro ainda que a jurisprudência pátria tem se alinhado no sentido de relativizar a necessidade de apresentação do diploma/certificado/declaração no ato da posse, pois a concepção teleológica da norma editalícia que exige a apresentação do certificado de conclusão ou diploma para a posse em cargo público é a comprovação de que o candidato possui o nível de escolaridade necessário ao seu exercício, estando ele tecnicamente hábil ao mister. Assim, ainda que exigido o certificado de conclusão ou diploma em edital, a ausência de sua apresentação, quando da posse, não pode ser óbice à assunção de cargo público ou à contabilização de título em concurso se, por outros documentos idôneos, o candidato aprovado consiga comprovar a conclusão do curso imposto pelo edital, mesmo que pendente alguma formalidade para expedição do diploma, e, consequentemente, sua aptidão ao exercício do cargo. Nesse sentido, seguem julgados prolatados pelo STJ: DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. COMPROVAÇÃO POR CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. ARTIGOS NÃO PREQUESTIONADOS. SÚMULA 211. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. 1. A jurisprudência do STJ está firmada em que, ainda que exigido pelo edital, não pode a falta da apresentação do diploma ser óbice a assunção de cargo público ou mesmo a contabilização de título em concurso, se por outros documentos idôneos se comprovem a conclusão do curso superior, mesmo que pendente alguma formalidade para expedição do diploma. 2. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". 3. Não se pode conhecer da insurgência contra a ofensa aos art. 23 da Lei 12.016/2009, pois o referido dispositivo não foi analisado pela instância de origem. 4. O Superior Tribunal de Justiça entende ser inviável o conhecimento do Recurso Especial quando os artigos tidos por violados não foram apreciados pelo Tribunal a quo, a despeito da oposição de Embargos de Declaração, haja vista a ausência do requisito do prequestionamento. Incide, na espécie, a Súmula 211/STJ. 5. Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional. 5. Nego provimento ao Recurso Especial. (REsp 1784621/BA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 02/08/2019) ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO NO ATO DA POSSE. IMPEDIMENTO DE APRESENTAÇÃO DO DIPLOMA, POIS PENDENTE DE REGISTRO. COMPROVAÇÃO POSTERIOR. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência desta Corte está firmada em que, ainda que exigido pelo edital, não pode a falta da apresentação do diploma ser óbice a assunção de cargo público ou mesmo a contabilização de título em concurso, se por outros documentos idôneos se comprove a conclusão do curso superior, mesmo que pendente alguma formalidade para a expedição do diploma. Precedentes: REsp. 1.426.414/PB, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 24.02.2014 e RMS 25.219/PR, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 14.03.2011. 2. Agravo Interno do Estado de São Paulo a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 415.260/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 28/06/2017) Corroborando o entendimento em questão, este TJDFT também se manifestou na mesma linha de raciocínio: MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. PROCESSO SELETIVO PARA PROFESSOR SUBSTITUTO. EXIGÊNCIA PARA APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA. ENTRAVES BUROCRÁTICOS. COMPROVAÇÃO DE GRADUAÇÃO POR MEIO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO E HISTÓRICO ESCOLAR. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado contra ato do Secretário de Estado da Educação do Distrito Federal, que deixou de receber a documentação da impetrante no concurso de professor temporário, sob o argumento da ausência de validade da declaração de escolaridade. 2. O certame para Professor Temporário visa suprir a falta de profissionais efetivos por tempo determinado. Portanto, a convocação da impetrante, após o deferimento da liminar e caso preenchidos os demais requisitos legais e editalícios, depende da efetiva carência de professor na sua área de atuação. 3. Constando no edital que o Instituto Quadrix é o competente para responder qualquer questionamento judicial e extrajudicial relativo ao certame, mesmo após o encerramento do processo, e que se tratando de casos omissos, a competência se estende à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, afigura-se o Secretário da referida pasta legítimo para integrar o polo passivo do presente remédio constitucional. 4. Embora o Poder Judiciário não possa adentrar no mérito administrativo dos atos discricionários, estes são passíveis de controle de legalidade através da análise da observância dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade. 5. O § 1o do artigo 3o da Lei no 13.726/18, disciplina ser "vedada a exigência de prova relativa a fato que já houver sido comprovado pela apresentação de outro documento válido". 6. A exigência editalícia da apresentação do diploma de conclusão do curso de ensino superior é legítima. Contudo, se torna desarrazoada quando envolve situações como a da impetrante que já finalizou o curso e por questões burocráticas alheias a sua vontade não consegue ter acesso ao diploma. Assim, a certidão de conclusão do curso acompanhado do respectivo histórico escolar, considerando a peculiaridade do caso, devem ser equiparados ao diploma, a fim de que a impetrante possa desempenhar a sua profissão. Precedentes. 7. Segurança concedida. Preliminar rejeitada. (Acórdão 1247261, 07021010220208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 4/5/2020, publicado no DJE: 15/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. REMESSA OFICIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE AGENTE DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. COMPROVAÇÃO DO NÍVEL DE ESCOLARIDADE EXIGIDO PELO CERTAME. APRESENTAÇÃO DA CERTIDÃO DE CONCLUSÃO DO CURSO. POSSIBILIDADE. 1. A certidão de conclusão do curso superior é documento hábil à comprovação da escolaridade exigida pelo edital de regência do certame, sendo a expedição e registro do diploma mero exaurimento administrativo do ato. 2. Fere o princípio da razoabilidade a previsão do edital de que apenas o diploma é prova hábil à comprovação da escolaridade exigida no concurso, mormente se considerada a demora habitual do seu registro pelo Ministério da Educação. 3. Remessa oficial não provida. (Acórdão 928402, 20140111118064RMO, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/3/2016, publicado no DJE: 14/4/2016. Pág.: 242/273) AÇÃO COMINATÓRIA. PROCESSO SELETIVO. PROFESSOR TEMPORÁRIO. REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL. COMPROVAÇÃO DE ESCOLARIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. I - A declaração de conclusão, bem como a certidão ou o certificado de conclusão do curso superior são documentos hábeis para preencher o requisito de comprovação de escolaridade exigido no edital do certame. II - A cláusula do edital que prevê a eliminação de candidatos que possuem a qualificação exigida, mas que aguardam apenas a expedição do respectivo diploma, configura uma excessiva formalidade da Administração Pública, devendo ser afastada em homenagem ao princípio da razoabilidade. III - Apelação e remessa improvidas. (Acórdão 381711, 20080110133404APC, Relator: VERA ANDRIGHI, , Revisor: NATANAEL CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2009, publicado no DJE: 19/10/2009. Pág.: 87) Compulsados os autos de origem, considerando que a agravante acostou Declaração de Conclusão no Curso Técnico de Nível Médio em Secretaria Escolar e Histórico Escolar (ID 109895085 e 109895089), tais documentos comprovam satisfatoriamente a conclusão do referido curso pela recorrente, uma vez que contêm: a) data de conclusão do curso; b) aprovação no trabalho de conclusão; c) aprovação em todas as disciplinas; d) carga horária mínima cursada; e) assinatura da Diretora Pedagógica e da Secretária Escolar. Assim, infere-se, nesta análise preliminar, que a agravante atendeu aos requisitos do art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009, mormente quando observado o fato de que o indeferimento do pedido atinente à suspensão do ato indicado como abusivo poderá resultar a ineficácia da medida eventualmente provida quando da análise do mérito pelo Juízo de primeiro grau. Assim, verificados elementos suficientes que evidenciam a probabilidade do direito postulado liminarmente, bem como que a decisão recorrida é passível de lhe causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, recomendando a concessão parcial da liminar postulada. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelos arts. 300, caput, e 995, ambos do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO para determinar a suspensão da decisão recorrida e DEFIRO PARCIALMENTE A LIMINAR para determinar a reserva de uma vaga no cargo público de Técnico de Gestão Educacional/Secretário Escolar, da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEE/DF, em favor da agravante, visando à eventual posse, caso concedida a segurança em ulterior análise de mérito. Atribuo à presente decisão a FORÇA DE MANDADO. Comunique-se ao Juízo de origem para que prossiga com o feito na origem, respeitando a determinação contida no dispositivo desta decisão monocrática. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de contrarrazões no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II), observadas as prerrogativas processuais que lhe são conferidas por força de lei (CPC, art. 183). Cumpra-se. Brasília, 2 de dezembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator